Tribunal: TJPA
Processo: 0811574-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811574-29.2019.8.14.0301

APELANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

APELADO: DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0811574-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ÉRICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

APELADO:

DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA

ADVOGADOS:

ROBERTA DANTAS DE SOUSA – OAB/PA 11.013 E THAÍS MARTINS MERGULHÃO – OAB/PA 19.775

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA PERDAS E DANOS. PRETENSÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECORRENTE OBRIGADO A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ANUNCIADO SEGUNDO ARTIGO 373,I, DO CPC. DISPENSA EXPRESSA DOS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0811574-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ÉRICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

APELADO:

DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA

ADVOGADOS:

ROBERTA DANTAS DE SOUSA – OAB/PA 11.013 E THAÍS MARTINS MERGULHÃO – OAB/PA 19.775

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou improcedente a pretensão. (
PJe ID 15048943, páginas 1-4).

Declaratórios interpostos no PJe ID 15048945, páginas 1-8.

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 15048946, páginas 1-4.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e inacolhidos.( PJe ID 15048948, páginas 1-2).

A Apelação Cível detém os seguintes argumentos, a saber:

-legislação consumerista inobservada na sentença combatida;

- honorários advocatícios em levantamento de depósito judicial

em garantia e em acordo realizados não são

configurados como

verba de êxito, honorário de sucumbência

ou resgate de valores, portanto, não pactuados

afastando a dita cobrança;

- incidência de honorários não justificadas;

- todos os pagamentos efetuados mediante erro que ensejam a ausência de cobrança e

- restituição necessária

de valores

a ser pagos para si na forma dobrada.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme argumentos ora delineados.( PJe ID 15048949, páginas 1-18)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 15048957, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0811574-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ÉRICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

APELADO:

DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA

ADVOGADOS:

ROBERTA DANTAS DE SOUSA – OAB/PA 11.013 E THAÍS MARTINS MERGULHÃO – OAB/PA 19.775

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que nele presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando termos do artigo 373, I do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Sob olhar ao caso concreto,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF
elege a seguinte formação do quadro constitutivo do direito anunciado, a saber:

-aplicabilidade da legislação consumerista no litígio que inobservada pelo julgador primevo;

- honorários advocatícios em levantamento de depósito judicial em garantia e em acordo realizados que não podem ser configurados como verbas de êxito, honorários de sucumbência ou resgate de valores cuja obrigatoriedade do pagamento é indevida dada a não contratação;

- todos os pagamentos efetuados mediante erro que ensejam a restituição necessária

com pagamento a ser feiro na forma dobrada.

Moldura fática que certamente exige a confecção de provas, indubitavelmente, a pericial já que aduz valores pagos indevidamente e a necessária devolução dobrada.

Pois bem. Fácil perceber que a Apelante desprezou a importância dos meios de prova a sustentar a pretensão, conduta processual que apenas desconstruiu o seu pedido.

Instada a dizer acerca do interesse em produzir provas e na designação da audiência de instrução e julgamento. (PJe ID 15048939, página 1),
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF
assim expressou:

“CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada, regularmente constituída, vem à presença de Vossa Excelência, em decorrência do disposto na decisão publicada no dia 07/07/2021, a CASF
informa que todas as provas já foram corroboradas nos autos e não havendo possibilidade de acordo entre as partes, requer o julgamento antecipado da lide
.” ( PJe ID 15048940, página 1).

Então, dada a sua indiferença à produção de provas, a sentença que julgou improcedente a pretensão permanecerá irretocável. E, nesse trilhar, entende a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MÉRITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003507-10.2018.8.14.0054 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023)

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA.

RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0497688-41.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao

Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença na forma como está lançada, conforme termos da fundamentação ao norte esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 22/08/2024